Tribunal: STF
Processo: AI 488192
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESNECESSIDADE DE
SOBRESTAMENTO. OFENSA À CONSTITUIÇÃO.
I. - Não se vislumbra, no
caso, violação ao art. 543, § 1º, do Código de Processo Civil.
II.
- Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a admissão do
recurso extraordinário. No caso, o acórdão limita-se a interpretar
normas infraconstitucionais.
III. - Alegação de ofensa ao devido
processo legal: CF, art. 5º, LV: se ofensa tivesse havido, seria ela
 indireta, reflexa, dado que a ofensa direta seria a normas
processuais. E a ofensa a preceito constitucional que autoriza a
admissão do recurso extraordinário é a ofensa direta, frontal.
IV.
 - Agravo não provido.